Tribunal: TJMT
Processo: 1023896-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023896-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ALVES DE SOUSA - CPF: 878.817.721-15 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATOS PRATICADOS NA FERRAMENTA ELETRÔNICA – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – VALIDADE – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – EXCESSO À EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023896-17.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:

WELLINGTON ALVES DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição.

Em suma, o embargante defende que é absolutamente inválido e ineficaz o ato citatório, posto que direcionado à pessoa jurídica já extinta, e distinta daquela que deveria efetivamente constar do polo passivo da demanda, posto que é a real credora do autor, por ser possuidora e mantenedora do contrato firmado, razão pela qual pugna

pelo acolhimento dos embargos de declaração, mediante a atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões no Id. 155533246.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATOS PRATICADOS NA FERRAMENTA ELETRÔNICA – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – VALIDADE – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – EXCESSO À EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei no. 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5o que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

Ultrapassado o prazo legal para o devedor impugnar à penhora realizada na fase de cumprimento de sentença, resta preclusa a questão afeta ao alegado excesso de execução.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até por que, consta no julgado que em relação
“a alegada incorporação entre os bancos operada em 2020, coaduno com o entendimento exposto pela magistrada a quo no decisum de que não foi oportunamente informada nos autos, de modo que é de se considerar válido o ato atacado em face da instituição requerida incorporada, sobretudo porque o patrono da mesma, como dito alhures, teve acesso aos autos em momento pretérito” - sic.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023